Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO PRÉVIO. NÃO CONHECIMENTO. EXAME PERICIAL. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. DOENÇA LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIOS DEVIDOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC.

2. Como a sentença ressalvou a percepção de parcelas prescritas em seu dispositivo, não se conhece a prejudicial de prescrição quinquenal.

3. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (art. 59 da Lei no 8.213/91).

4. O art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

5. Comprovado que o segurado encontra-se incapacitado para o trabalho de forma total e permanente, impõe-se a concessão do auxílio-doença acidentário até a constatação de sua incapacidade laboral total e permanente por perícia judicial, momento em que passa a ser devido o benefício previdenciário por invalidez permanente.

6. No caso concreto, o termo inicial para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser data de realização da perícia judicial, quando foi constatada a incapacidade laboral.

7. Inexiste vedação legal para a cominação de multa em razão do descumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.